Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-16.2021.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição – Impossibilidade - Desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade, autoria e destinação das drogas comprovadas – Pueril negativa do réu rechaçada pela prova documental e oral – Depoimentos dos policiais prestigiados como elementos de convicção – Desnecessidade de comprovação de atos de comércio – Crime de

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição – Impossibilidade - Desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade, autoria e destinação das drogas comprovadas – Pueril negativa do réu rechaçada pela prova documental e oral – Depoimentos dos policiais prestigiados como elementos de convicção – Desnecessidade de comprovação de atos de comércio – Crime de conteúdo variado – Pena e regime que não comportam modificação – Sentença mantida - Recurso defensivo desprovido.